Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-07.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000434-07.2025.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s): BRUNO FEIGELSON

APELADO/EMBARGANTE: EVILENE FERREIRA GAMA

Advogado(s):FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO EM APELAÇÃO ADESIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso interposto por Banco Agiplan S.A., reconhecendo-se omissão quanto à análise dos pedidos formulados em apelação adesiva da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a repetição em dobro das parcelas descontadas antes de 30/03/2021; (ii) verificar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na sentença; e (iii) avaliar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS estabelece que a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados somente é devida a partir de 30/03/2021, sendo a devolução simples aplicável aos descontos anteriores, salvo demonstração de má-fé, o que não se comprovou no caso.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da extensão do dano, inexistindo nos autos elementos que justifiquem a majoração pretendida, especialmente em virtude da ausência de negativação do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o desprovimento do recurso do réu. Contudo, considerando a baixa complexidade da causa, o uso exclusivo de prova documental e a curta duração da tramitação processual, o percentual de 12% sobre o valor da condenação é o mais adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

A devolução em dobro de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário em caso de fraude bancária somente é devida a partir de 30/03/2021, conforme modulação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo a restituição simples aplicável aos descontos anteriores, salvo prova de má-fé.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando ausente negativação do nome da parte autora.

A majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC deve observar critérios de proporcionalidade e complexidade da causa, sendo adequado o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 43, 54 e 479; TJ-BA, Apelação nº 8002022-77.2022.8.05.0172, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 30.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 0501124-36.2019.8.05.0080, Rel. Des. Raimundo Sérgio Cafezeiro, j. 17.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8002819-92.2021.8.05.0138, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 12.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000434-07.2025.8.05.0018
, em que figuram como embargante EVILENE FERREIRA GAMA . e como embargado BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher em parte os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.